Tribunal: TCU
Processo: 030.019/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11026/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.019/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Luciane Manske Camargo (XXX.340.000-XX); Daniel Capecchi Nunes (XXX.171.397-XX); Marcos Paulo Ferreira de Gois (XXX.028.387-XX); Pedro Paulo Pires dos Santos (XXX.024.197-XX); Ricardo Sposina Sobral Teixeira (XXX.111.857-XX); Sandro Torres de Azevedo (XXX.868.137-XX); Simone Rosa Solidonio (XXX.206.287-XX); Tabata Mendonca Mendes da Silva (XXX.075.427-XX); Ulisses Admar Barbosa Vicente Monteiro (XXX.995.667-XX); William Lima Leao (XXX.219.797-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.